Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-97.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000090-97.2014.8.05.0035 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NALVA GONCALVES DE SOUZA Advogado(s): LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA APELADO: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO Advogado(s):PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE REDUZIU O PERCENTUAL DE 10% PARA 5%. APLICAÇÃO AOS QUINQUÊNIOS JÁ ADQUIRIDOS. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por servidora pública municipal, visando ao reconhecimento do direito à percepção do adicional por tempo de serviço no percentual de 10% (dez por cento) para os quinquênios completados sob a vigência das Leis Municipais nº 060/2010 e 071/2011. O juízo de origem fundamentou a denegação na inexistência de direito adquirido a regime jurídico e na inadequação da via eleita para pleito de verba pretérita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a alteração legislativa promovida pelas Leis Municipais nº 096/2013 e nº 097/2013, que reduziram o percentual do adicional por tempo de serviço de 10% para 5%, atingindo quinquênios já implementados sob o regramento anterior, à luz dos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embora não exista direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a alteração do regime remuneratório dos servidores públicos deve respeitar, necessariamente, a irredutibilidade de vencimentos, princípio de matriz constitucional previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal. 4 - A redução do percentual de 10% para 5% nos quinquênios já adquiridos representa uma diminuição na remuneração do servidor, configurando inequívoca ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 5 - A aplicação retroativa da Lei Municipal nº 096/2013 aos quinquênios já completados viola não apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos, mas também o próprio ato jurídico perfeito, uma vez que os requisitos para a aquisição do adicional por tempo de serviço no percentual de 10% foram integralmente implementados sob a égide da legislação anterior, conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º da LINDB e precedentes deste Tribunal de Justiça que versaram sobre as mesmas normas e situação fático-jurídico ora analisados. 6 - A pretensão de ver reconhecido o direito à implantação do adicional por tempo de serviço no percentual de 10% para os quinquênios completados antes da alteração legislativa alinha-se à finalidade do mandado de segurança, não havendo que se cogitar da incidência da Súmula 271 do STF, por se tratar de efeitos prospectivos. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e conceder parcialmente a segurança, determinando à autoridade coatora que proceda à implantação do adicional por tempo de serviço no percentual de 10% para os quinquênios completados antes da vigência das Leis Municipais nº 096/2013 e nº 097/2013, mantendo-se o percentual de 5% para os quinquênios iniciados após. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: ADPF 495 AgR, STF; RE 642890, STF; ARE 660010, STF; TJ-BA - APL: 8000574-68.2017.8.05.0035; TJ-BA - APL: 0000185-30.2014.8.05.0035; TJ-BA - APL: 0000183-60.2014.8.05.0035. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000090-97.2014.8.05.0035, em que figuram como apelante NALVA GONCALVES DE SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .